Tribunal: TJDFT
Processo: 0743308-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DÉBITOS DE ICMS. COMPETÊNCIA. RESOLUÇÃO 11/2020. TRIBUNAL DE JUSTIÇA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Compete à Segunda Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal processar as Execuções Fiscais nas quais se busca créditos isolados de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.

2. O Cumprimento de Sentença referente a honorários de advogado não se confunde com o objeto da Execução Fiscal, estampado na Certidão de Dívida Ativa, motivo pelo qual tal situação jurídica não está abarcada pela Resolução 11/2020, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

3. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência da Primeira Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal.